Tribunal: TCU
Processo: 004.163/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10168/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Ana Zelia Menezes Bonfim Poubel, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular de parcelas judiciais referentes a planos econômicos nos percentuais de 26,05% (URP) e anuênios em percentual maior do que o devido; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerandoque a Sra. Ana Zelia Menezes Bonfim Poubel era servidora da Fundação Universidade de Brasília até 30/5/2001, sendo redistribuída para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, com base no art. 37 da Lei 8.112/1990, passando a integrar os quadros deste instituto federal; Considerando que o Mandado de Segurança 28819/DF-STF, da relatoria do E. Ministra Carmen Lucia, anexado ao ato, onde foi proferida decisão liminar impedindo a supressão da URP (26,05%), foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília, quando a interessada já não mais estava nos quadros da mencionada universidade federal, a decisão não a socorre; Considerando o Mandado de Segurança 26156/DF-STF, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, no qual foi concedida liminar impedindo a supressão da URP, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e sua seção na Universidade de Brasília (ADUnB) em 13/09/2006, dirigido ao Reitor da Universidade de Brasília (FUB) e à Secretária de Recursos Humanos da FUB, tal decisão não se aplica à interessada; Considerando que, para fins de cálculo de anuênios, o cômputo do tempo de serviço não tem como pressuposto o ingresso do servidor na administração federal antes do advento da Lei 8.112/1990, mas sim sua submissão ao regime da Lei 1.711/1952, estatuto que antecedeu aquele primeiro; Considerando que o tempo de serviço deve ter sido exercido sob a vigência do Decreto 31.922/52, que regulamentou a concessão da GATS prevista no inciso XI do art. 145 e no art. 146 da Lei 1.711/52; Considerando que a ex-servidora integrou os quadros do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 1o/6/1976 na condição de celetista e, por conseguinte, não tendo sido regida pela Lei 1.711/1952, não fazendo jus ao cômputo deste tempo para fins de anuênio; Considerando que, no que concerne aos tempos regidos pela CLT, o enunciado da jurisprudência selecionada desta Corte no Acórdão 11318/2020-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, foi no seguinte sentido: É regular a contagem, para fins de anuênios, do tempo de serviço prestado por servidores públicos da União regidos pelo regime celetista antes da edição da Lei 8.112/1990, desde que tenham permanecido sob o regime da mencionada lei, em algum momento, no período entre 12/12/1990 e 10/12/1997, no caso de serviços prestados a sociedades de economia mista e a empresas públicas federais, ou entre 12/12/1990 e 8/3/1999, na hipótese de serviços prestados à União, a autarquias e a fundações públicas federais. (grifo acrescido) Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Ana Zelia Menezes Bonfim Poubel; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Em razão do volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Ana Zelia Menezes Bonfim Poubel, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.163/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Zelia Menezes Bonfim Poubel (XXX.527.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Ana Zelia Menezes Bonfim Poubel, no prazo de 30 (trinta) dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos 30 (trinta) dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria para a Sra. Ana Zelia Menezes Bonfim Poubel, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas, no prazo de 60 (sessenta) dias.